Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-21.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que julgou improcedente a ação monitória, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os cheques que fundamentam a ação monitória foram pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A oposição de embargos monitórios tem por consequência a conversão do procedimento monitório em procedimento ordinário, pelo que a cognição da controvérsia é ampliada, de modo a permitir juízo definitivo sobre a existência ou não do crédito afirmado pelo credor.
4. O documento apresentado como prova da quitação da dívida mencionou todos os cheques cobrados, indicou o pagamento dos títulos e teve sua firma reconhecida em cartório como autêntica, na forma do art. 411, I, do CPC. Por consequência, é meio de prova idôneo à comprovação do pagamento do débito, especialmente quando inexistem, nos autos, outros elementos que indiquem o contrário ou que o documento é falso.
5. A ré foi capaz de opor defesa apta a impedir, modificar ou extinguir o direito de crédito afirmado pela autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.